Tribunal: TJES
Processo: 5001945-81.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001945-81.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON MARTINS DA SILVA e outros

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por passageiros em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo doméstico operado pela companhia aérea Latam, com origem no Rio de Janeiro e destino em Vitória. O cancelamento, comunicado apenas no momento do embarque, ocasionou atraso de 6 horas e 43 minutos na chegada ao destino. A reacomodação foi realizada em voo com conexão em São Paulo, não prevista originalmente, o que ampliou a duração da viagem. A sentença entendeu inexistente o dano moral indenizável. Os autores alegaram falha na prestação do serviço e pleitearam a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a seis horas, decorrente do cancelamento do voo, configura falha na prestação de serviço com aptidão para ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a reacomodação tardia e os transtornos decorrentes da mudança inesperada com conexão adicional caracterizam ofensa aos direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
4. O cancelamento do voo contratado, sem aviso prévio adequado, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a reacomodação ocorre em voo com atraso expressivo, superior a seis horas.
5. A alegação de problemas técnicos, por caracterizar fortuito interno inerente à atividade empresarial, não afasta a responsabilidade da transportadora aérea, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. O dano moral não é presumido em todo e qualquer atraso de voo, devendo sua configuração ser analisada à luz do caso concreto, nos termos do REsp 1.584.465/MG.
7. No caso concreto, o cancelamento inesperado no momento do embarque, aliado à reacomodação tardia e ao prolongado tempo de espera, com conexão adicional não prevista no contrato original, caracteriza violação aos direitos da personalidade dos passageiros.
8. O tempo de espera extrapolou os limites razoáveis estabelecidos pela Resolução ANAC n. 400/2016, reforçando o abalo moral sofrido pelos autores, que ultrapassa o mero dissabor.
9. O valor de R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 4.000,00, é adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da medida e à jurisprudência do tribunal em casos análogos.
10. Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência, com condenação da companhia aérea ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O cancelamento de voo, sem aviso prévio e com reacomodação que implique atraso superior a seis horas, inclusive mediante conexão não prevista originalmente, configura falha na prestação de serviço, apta a ensejar indenização por danos morais
.
2. A reacomodação tardia e o transtorno causado pela modificação inesperada extrapolam o mero aborrecimento, ensejando reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANAC n. 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001945-81.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON MARTINS DA SILVA, DINA TEREZA PIMENTEL DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Amilton Martins da Silva e Dina Tereza Pimentel da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos de ação indenizatória ajuizada em razão do cancelamento de voo contratado com a ré, o que ocasionou atraso de seis horas na chegada ao destino final. Os autores alegam falha na prestação de serviço e pleiteiam indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado efetivo abalo moral indenizável, impondo aos autores o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro – Vitória, com embarque previsto para 29/05/2023, às 14h25, e chegada final às 15h30 (ID. 14979892). Contudo, o voo foi cancelado sem aviso prévio adequado, sendo os passageiros reacomodados em voo com saída do Rio de Janeiro às 18h10 e chegada em São Paulo às 19h57, onde permaneceram em conexão por aproximadamente 1h25min, embarcando novamente às 20h40 e chegando ao destino final às 22h13, o que ocasionou atraso total de 6 horas e 43 minutos em relação ao horário inicialmente contratado.

Consoante estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência de atraso significativo decorrente do cancelamento do voo originalmente contratado, o que configura falha na prestação de serviço.

A alegação de problemas técnicos, por sua natureza interna ao risco da atividade empresarial, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que, conforme orientação da Corte Cidadã, o dano moral não é presumido em todos os casos de atraso de voo, devendo ser analisado à luz do caso concreto (REsp 1.584.465/MG, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018).

No entanto, no presente feito, restou demonstrado que os autores foram surpreendidos com o cancelamento no momento do embarque, sem comunicação prévia.

Além disso, apenas por argumentar, o tempo de espera extrapolou os limites razoáveis (Resolução ANAC n. 400/2016), alcançando patamar superior a seis horas, com conexão não originalmente contratada em São Paulo e espera adicional no terminal, o que configura transtorno relevante, capaz de ensejar abalo à esfera moral dos passageiros.

Nessas condições, o atraso expressivo, aliado à ausência de justificativa plausível quanto à reacomodação adotada, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade dos autores, o que impõe o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os valores usualmente fixados em hipóteses análogas nesta Corte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Selic desde a citação.

Invertida a sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.